Tribunal: TJSP
Processo: 1503879-55.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503879-55.2018.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que é apelante ISMAEL
NASCIMENTO PINA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM A
PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-55.2018.8.26.0536 -Voto no 50.351
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1503879-55.2018.8.26.0536
COMARCA DE CUBATÃO - 4a VARA JUDICIAL
APELANTE: ISMAEL NASCIMENTO PINA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 50.351
ISMAEL NASCIMENTO PINA foi denunciado por
roubo.
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento
de 10 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 157, caput, do Estatuto
Repressivo (fls.208/211).
Descontente
com
tal
desfecho,
apela
o
réu.
Preliminarmente, diz que a decisão que recebeu a denúncia é nula, por falta de
fundamentação. No mérito, alega que as provas coligidas ao processo não são
suficientes para alicerçar a condenação que lhe foi imposta, razão pela qual pede
ser absolvido. Se assim não for, pleiteia a redução da pena e abrandamento do
regime prisional (fls. 219/228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-55.2018.8.26.0536 -Voto no 50.351
3
O recurso foi respondido (fls.238/241).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 258/275.
É o relatório.
A preliminar deve ser rejeitada.
Registro que o despacho que recebe a denúncia não é
decisão judicial que necessita de aprofundada fundamentação, como, de regra,
exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido, é a lição da jurisprudência:
“O ato por não se revestir de qualquer conteúdo
decisório, porque nessa fase não se analisa, e de forma não aprofundada, a
viabilidade, em tese, da imputação, em face dos elementos de convicção
amealhados no inquérito policial que lhe serve de base, não está sujeito à
regra constitucional da necessidade de fundamentação das decisões, a teor
do disposto do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido a
jurisprudência deste E. Tribunal: 'A ausência de fundamentação no r.
despacho que recebe a denúncia não acarreta nenhuma nulidade
procedimental, pois, por tratar-se de decisão de natureza interlocutória
simples, dispensa qualquer motivação (RT 751/591)'.” (TJSP Apelação n°
0007089-63.2014.8.26.0526 Relator Desembargador TRISTÃO RIBEIRO 5a
Câmara Criminal Julgamento realizado em 5/JUL/2018)
De qualquer sorte, é estranho que só agora a defesa
de ISMAEL venha reclamar de irregularidade no recebimento da denúncia, eis
que o assunto está coberto pelo manto da preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-55.2018.8.26.0536 -Voto no 50.351
4
Superado esse óbice inicial, passo ao exame do mérito
do apelo.
Na Polícia, ISMAEL preferiu o silêncio constitucional,
perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua própria versão sobre os
acontecimentos. Em Juízo, confessou ter praticado o delito (fl.5 e cd rom
encaminhado ao meu Gabinete).
E, realmente, a prova dos autos revela que, no dia do
episódio, Jilmar Cassimiro Pinto dos Santos encontrava-se com seu caminhão em
um engarrafamento na estrada, quando foi surpreendido por um indivíduo que se
aproximou da janela do veículo de carga e, mediante grave ameaça, dominou
Jilmar e exigiu que ele lhe entregasse seu aparelho telefônico celular, no que foi
atendido. Ato contínuo, o roubador ainda subtraiu uma mochila que se encontrava
no interior da cabina, na qual a vítima guardava R$200,00, documentos e outros
pertences, depois do que fugiu.
Jilmar encontrou uma viatura da guarda estadual, a
cujos componentes avisou sobre o roubo e descreveu o infrator. Então, os
milicianos que o atenderam informaram que os guardas Israel Venicios Loss e
Claudemir Alves Bezerra haviam acabado de comunicar, por rádio, que haviam
acabado de prender um indivíduo que caminhava pelo acostamento da rodovia e
que, ao notar a chegada da viatura, tentou fugir, mas foi alcançado. Esses
gendarmes identificaram o homem como sendo ISMAEL NASCIMENTO PINA,
com quem foi encontrada a mochila contendo o dinheiro, os documentos e os
pertences de Jilmar. Então ISMAEL foi preso e levado para a Delegacia, onde foi
formalmente reconhecido por Jilmar (fl. 4).
É isto o que consta de fls. 4/5, 6/9, 12/13, 24/25, 28/29,
41/42, 71/72, e do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-55.2018.8.26.0536 -Voto no 50.351
5
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide da palavra
de Jilmar, pessoa que não conhecia ISMAEL e, portanto, não tinha nenhum
motivo para acusá-lo gratuita e injustamente.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a ISMAEL por roubo.
Quanto à reprimenda, verifico que a pena-base
aplicada ao réu ficou assentada no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão,
mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso, não havendo como reduzi-la para
aquém deste patamar, nem mesmo diante da confissão levada a efeito por
ISMAEL, em razão do disposto na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”). Assim, esse quantum restou
definitivo, à míngua de causas modificadoras.
No mais, o regime para o cumprimento da sanção
carcerária não poderia ser outro, senão o inicial fechado, que deve ser mantido.
Aliás, quando se trata de roubo, destaco que pouco
importa que este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em
qualquer das suas formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-55.2018.8.26.0536 -Voto no 50.351
6
personalidade deformada daquele que o comete.
Ora,
todos
sabem que são, precisamente, as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito praticado
que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no caso de aplicação
de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da sanção. Em outras
palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais brandas, como as
restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente, ou não; para crimes
mais graves, penas mais severas, como as carcerárias, cumulativas com as
pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou menor periculosidade do
criminoso tem que ser levada em conta. É isto o que diz a Doutrina, o que
estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.
Então, se o agente criminoso cometeu delito grave e
possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer na rua,
terá que ser segregado. E, como a natureza não dá saltos, também essa
terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais rigoroso,
passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando.
Em suma, desta forma, as três finalidades da pena -
neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes e
restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.
Por fim, verifico que ISMAEL teve a sua prisão
preventiva decretada (fls. 28/29), e a manutenção dessa medida excepcional se
mostra de rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e
da gravidade do crime praticado pelo recorrente, mas para assegurar a aplicação
da Lei penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade
da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia.
Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança
social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas
extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503879-55.2018.8.26.0536 -Voto no 50.351
7
se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso do
réu, indivíduo que esteve preso durante toda instrução criminal, de maneira que
permitir a sua liberdade, após a confirmação, por esta Câmara Julgadora, do
decreto condenatório que lhe foi imposto, implicaria elevado risco de fuga e
frustração da aplicação da Lei Penal.
Nestas condições, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator